Tribunal: TJMT
Processo: 1054722-10.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1054722-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO LUIS PROENCA REGIS DE CAMPOS - CPF: 994.663.251-91 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1054722-10.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1054722-10.2025.8.11.0001

Recorrente:
Fabio Luis Proença Regis de Campos

Recorrido:
Banco C6 S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA BANCÁRIA. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. DENÚNCIA DE FRAUDE EM TRANSAÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor sustenta que teve sua conta bancária bloqueada sem aviso prévio, ficando impossibilitado de movimentar os valores disponíveis, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio preventivo da conta bancária realizado pela instituição financeira, diante de denúncia de fraude registrada por meio do mecanismo especial de devolução, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira pode adotar medidas preventivas de bloqueio de contas quando identificados indícios ou formalização de fraude em transações bancárias, com o objetivo de preservar a segurança do sistema financeiro e evitar a circulação de valores potencialmente ilícitos.

4.

No caso, o bloqueio da conta decorreu de denúncia formalizada por outra instituição financeira por meio do mecanismo especial de devolução, relacionada a uma transação.

5.

A instituição financeira demonstrou a existência de procedimento interno de verificação e a restituição do valor ainda disponível à instituição responsável pela contestação da transação.

6.

O bloqueio preventivo constitui exercício regular de direito da instituição financeira, especialmente quando fundado em suspeita razoável de fraude e acompanhado de procedimento de apuração.

7.

Ausente demonstração de conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira, não se configura violação a direitos da personalidade do autor apta a ensejar indenização por danos morais.

8.

Restando comprovado que o valor recebido foi objeto de contestação e posteriormente restituído à instituição financeira responsável pela transação, não se verifica prejuízo indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio preventivo de conta bancária realizado diante de fundada suspeita de fraude constitui exercício regular de direito da instituição financeira.

2.

A adoção de medidas de segurança para apuração de movimentações suspeitas não configura falha na prestação de serviço quando demonstrada a existência de procedimento de verificação.

3.

A ausência de conduta ilícita ou abusiva da instituição financeira afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes do bloqueio preventivo de conta.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1049072-55.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 04 maio 2023; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1050393-52.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgado em 03 mar. 2026; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1025276-56.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, julgado em 26 fev. 2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1054722-10.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1054722-10.2025.8.11.0001

Recorrente:
Fabio Luis Proença Regis de Campos

Recorrido:
Banco C6 S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Fabio Luis Proença Regis de Campos.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 348106887
):
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id.

348106893)

: requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral e a condenação do banco demandado ao pagamento de indenização a titulo de danos morais.

Contrarrazões
(Id. 348106897): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1054722-10.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1054722-10.2025.8.11.0001

Recorrente:
Fabio Luis Proença Regis de Campos

Recorrido:
Banco C6 S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença proferida na presente ação de Indenização por Danos Morais, proposta por Fabio Luis Proença Regis de Campos
Costa
em face de
Banco C6 S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrente alega ter tido sua conta bancária bloqueada indevidamente e sem prévio aviso, ficando sem acesso ao saldo disponível na conta. Relata que, por diversas vezes, buscou a solução na seara administrativa, todavia, sem êxito no tempo adequado.

Em contraponto, a
instituição financeira
sustenta que a conta foi bloqueada devido ao recebimento de denúncia via MED do banco Coop Sicredi Uniestados no dia 24/02/2025, referente à transação de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Dessa forma, houve o bloqueio temporário da conta do requerente e, após ser constatada a procedência da denúncia, o banco efetuou o processo de encerramento da conta.

A fim de comprovar sua alegação, o banco apresentou o estorno de parte do valor que ainda permanecia em conta, destinado à instituição financeira que instaurou o procedimento.

Registre-se que os bloqueios em conta, como no caso em tela, têm como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude: recebedoras de crédito contestado na origem, inclusive por outros bancos; ou nas quais ocorra tentativa frustrada de crédito com suspeita de fraude (fraude obstada).

Além disso, compete à instituição bancária avaliar a justificativa e os documentos da licitude da movimentação bancária, juntamente com a análise do perfil do cliente (movimentação financeira, renda e profissão) com a compatibilidade da transação realizada.

Assim, percebe-se que a conduta do banco recorrente teve como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude.

Portanto, restou demonstrado que a instituição financeira agiu de forma correta, logo não há como imputar qualquer responsabilidade à instituição que apenas cumpriu com os ditames contratuais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE - BLOQUEIO PREVENTIVO – SUSPEITA DE FRAUDE -
REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE ATO IRREGULAR - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
- IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT - RI: 10490725520208110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/05/2023)

Em relação à condenação por dano moral, tem-se como indevida, tendo em vista que não ficaram demonstrados nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

É nesse sentido o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA DIGITAL POR SUSPEITA DE FRAUDE. PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Jeso Soares de Melo contra sentença do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação proposta em face de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. O autor sustenta que sua conta digital foi suspensa mesmo após a quitação integral de dívida via plataforma Serasa Limpa Nome, o que o impede de acessar valores depositados e de se cadastrar como entregador no Mercado Livre, pleiteando indenização por danos materiais e morais, bem como o restabelecimento da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta do recorrente configura falha na prestação do serviço; (ii) verificar se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos alegados danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes dos autos demonstram que o bloqueio ocorreu em razão de denúncias de não entrega de mercadorias, recebimento de valores via PIX por terceiro e imediata retirada dos montantes, o que caracteriza atividade atípica e potencialmente fraudulenta, legitimando a medida preventiva adotada pela plataforma.

4. A instituição financeira exerce regularmente seu direito ao adotar mecanismos automáticos de segurança para prevenir fraudes e preservar a integridade do sistema, conforme políticas internas e fluxos operacionais apresentados.

5. A jurisprudência aplicável reconhece a regularidade do bloqueio administrativo quando pautado em fundada suspeita de fraude e acompanhado de procedimento de apuração, afastando a responsabilidade civil quando não demonstrada falha na prestação do serviço (N.U 1015690-29.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível; TJ-SP, RI 1003075-32.2020.8.26.0001).

6. O recorrente não comprovou a licitude das operações que motivaram o bloqueio, tampouco demonstrou que a instituição financeira agiu de forma abusiva ou ilícita, não se caracterizando dano moral ou material indenizável.

7. A instituição financeira não está obrigada a manter relação contratual que não lhe seja de interesse, sobretudo diante de indícios de risco operacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira pode realizar bloqueio preventivo de conta digital quando houver indícios de fraude ou atividade atípica, desde que proceda à apuração interna.

2. A suspensão de conta motivada por medidas de segurança não configura falha na prestação do serviço nem gera obrigação de indenizar.

3. Cabe ao usuário comprovar a licitude das transações que motivaram o bloqueio preventivo.

(...)

(N.U 1050393-52.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 04/03/2026)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BLOQUEIO PREVENTIVO POR SUSPEITA DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE SALDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o desbloqueio definitivo da conta da autora, sob pena de multa, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

A autora requer a majoração do quantum indenizatório, enquanto o réu sustenta a inexistência de ato ilícito, a legitimidade do bloqueio por medida de segurança, a validade dos registros sistêmicos que apontam irregularidades e a ausência de dano moral, pleiteando a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária, sem comprovação de notificação prévia, e o bloqueio por suspeita de fraude configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral; e (ii) estabelecer se é possível impor à instituição financeira o restabelecimento da conta encerrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, afastável apenas nas hipóteses do § 3º do referido dispositivo.

O encerramento unilateral de conta é juridicamente admitido, desde que precedido de notificação à outra parte, nos termos do art. 473 do Código Civil e do art. 5º, I, da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

A instituição financeira não comprova a prévia notificação da autora acerca do encerramento da conta, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O bloqueio preventivo fundado em suspeita de fraude revela-se legítimo, conforme registros sistêmicos que indicam “fraude confirmada: transação contestada formalmente pelo usuário pagador”, em consonância com a Conclusão nº 28 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

Não se comprova a existência de saldo bloqueado ou prejuízo patrimonial, havendo nos autos informação de inexistência de valores a serem restituídos.

O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, conforme Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT e Tema 1.156 do STJ, inexistindo demonstração de ofensa a direitos da personalidade no caso concreto.

Não cabe ao Poder Judiciário impor o restabelecimento da conta encerrada, sob pena de violação à autonomia da vontade e à liberdade contratual da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso do réu provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira pode encerrar unilateralmente a conta corrente, desde que preceda o ato de notificação ao correntista, nos termos do art. 473 do Código Civil e da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN.

2. O bloqueio preventivo de conta fundado em suspeita de fraude, devidamente registrado, constitui exercício regular de direito.

3. O mero descumprimento contratual, desacompanhado de efetiva ofensa a direito da personalidade, não enseja indenização por dano moral.

4. Não cabe ao Judiciário impor a reativação de conta bancária regularmente encerrada, em respeito à autonomia da vontade e à liberdade de contratação.

(...)

(N.U 1025276-56.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)”.(grifei).

Por fim, no que tange ao ressarcimento de valores bloqueados, restou comprovado nos autos que o valor recebido foi objeto de contestação e posteriormente restituído para à instituição financeira responsável pela contestação. Dessa forma, não se verifica qualquer vício na prestação de serviço por parte do recorrido.

Outrossim, a sentença está em desconformidade com a conclusão nº 28 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “
BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE”, devendo, portanto, ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026